Tribunal: STF
Processo: RE 298616
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-31
Data de publicação: 2002-10-31

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Precatórios. Juros de mora. 3.
Art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Redação anterior à Emenda
30, de 2000. 4. Inclusão no orçamento das entidades de direito
público. Apresentação até 1º de julho, data em que terão seus
valores atualizados.  5. Prazo constitucional de pagamento até o
final do exercício seguinte. 5. Descaracterização da mora, quando
não há atraso na satisfação dos débitos. 5. Recurso extraordinário
provido